Tribunal: TJMT
Processo: 1008054-46.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação no. 1008054-46.2019.8.11.0015
RECORRENTE: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SUELY MARIA DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício que anulou a sentença do magistrado singular para indeferir a petição inicial e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, conforme ementa adiante destacada (ID 94393483):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ARTIGO 80, III DO CPC. SENTENÇA ANULADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.
1. Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.
2. “O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”
3. “O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes” (STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819).
4. No caso dos autos a litigância de má-fé tenho que é evidente a sua existência, pois a conduta da apelante se amolda ao previsto no art. 80, III do CPC (“usar do processo para conseguir objetivo ilegal), eis que apresenta demandas repetitivas para com isso auferir o enriquecimento ilícito da parte e recebimento de honorários sucumbenciais, além de abarrotar o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária
5. Sentença anulada.
6. Recurso prejudicado.
(TJ-MT ApCiv no 1008054-46.2019.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Privado, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa de Farias, Julgado em 13.07.2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 105, 319 e 320 do Código de Processo Civil, artigo 5o da Lei 8906/94, além de dissídio jurisprudencial, argumentando que não estão presentes nestes autos quaisquer dos requisitos legais para indeferimento da petição inicial.
Assevera que “como bem leciona o artigo 330 do Código de Processo Civil, não há qualquer hipótese que se refira ao indeferimento da inicial por cometimento de ato ilícito ou mesmo litigância de má-fé, ainda que esses fossem os fatores motivadores e comprovados no processo” (ID 97338966 - Pág. 14).
Destaca que “a numerosidade de ações declaratórias ingressadas também não implica a rejeição da petição inicial por parte do julgador sem ao menos ter analisado o mérito da causa. Vale lembrar que a Constituição Federal, no artigo 5o, inciso XIII, dispõe que “é livre o exercício de qualquer profissão” isto significa dizer, que não há qualquer limitação quanto ao número de clientes nem mesmo de ações para cada advogado, “que tem o seu direito de exercer, com liberdade, a sua profissão em todo o território nacional” (art. 7o, da Lei no. 8.906, de 04 de julho de 1994). (ID 97338966 - Pág. 15/16).
Ao final, requesta pela cassação do acordão e, por conseguinte, o regular processamento do feito.
Recurso tempestivo e dispensado do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da Justiça gratuita (IDS 97556981 e 97519469).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 100028490).
É o relatório.
Decido.
1- Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação aos artigos 319 e 320 do CPC – pressupostos satisfeitos.
A partir da provável ofensa e dissídio jurisprudencial obtido pela interpretação dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, a parte recorrente alega que o ajuizamento de inúmeras ações judiciais que objetivam a declaração de inexistência de débitos não é razão para o indeferimento da petição inicial.
Nesta perspectiva, anota que os artigos 319 e 320 do CPC não contemplam qualquer hipótese que se refira ao indeferimento da inicial por cometimento de ato ilícito ou mesmo litigância de má-fé.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada.
Neste ponto, conveniente ressaltar que a tese discutida restringe-se à possibilidade de indeferimento da petição inicial nos casos em que constatada a chamada “demanda predatória” – distribuição de ações idênticas na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência - (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Destaca-se, ainda, que a parte recorrente fez o cotejo analítico e colacionou julgado de outro Tribunal (id 97338967), cumprindo o disposto no artigo 255, e §§, do RISTJ, c/c o § 1o do artigo 1.029 do CPC.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso, quanto à arguida divergência jurisprudencial.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “c”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.